Tribunal: TJMT
Processo: 1033315-82.2024.8.11.0000
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1033315-82.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), JHONNY KESSIO PEREIRA MOURA - CPF: 420.866.608-04 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA EM CRIME HEDIONDO. PROGRESSÃO DE REGIME. CÁLCULO DO BENEFÍCIO. PENA UNIFICADA. APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 3/5. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame:

A
gravo em Execução Penal interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra decisão prolatada pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá (MT), que indeferiu o pedido ministerial de aplicação da fração de 3/5 (três quintos) para fins de progressão de regime sobre a totalidade das penas impostas ao apenado, em razão de reincidência específica por crimes hediondos.

II. Questão em discussão:

A questão em discussão consiste em verificar se a reincidência específica em crimes hediondos autoriza a aplicação da fração de 3/5 para progressão de regime sobre a totalidade da pena unificada, mesmo havendo condenações anteriores em que o apenado era tecnicamente primário.

III. Razões de decidir:

1.
A reincidência específica configura circunstância pessoal que impacta toda a execução penal, não podendo ser fragmentada por ocasião da unificação das penas, sob pena de se desconsiderar o princípio da individualização da pena de forma equivocada.

2.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a condição de reincidente deve ser considerada sobre a totalidade da pena unificada, ainda que haja condenações nas quais o sentenciado fosse primário à época.

3.
Em caso de condenações por crimes da mesma natureza (hediondos), deve prevalecer o critério objetivo mais severo no cálculo da progressão de regime, aplicando-se a fração de 3/5 sobre a totalidade das penas unificadas
.

IV. Dispositivo e Tese:

Recurso provido, em consonância com o parecer ministerial.

Tese de julgamento:
“
A

reincidência específica em crimes hediondos, uma vez caracterizada, projeta seus efeitos sobre todas as condenações de mesma natureza reunidas na execução penal, impondo a aplicação da fração mais gravosa de 3/5 para fins de progressão de regime
”
.

Dispositivos relevantes citados
: art. 5o, II e XLVI, da CF/88; art. 112, incisos V e VII, da LEP; art. 63 do CP.

Jurisprudência relevante citada:
STJ – HC n. 963.098, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo (Des.
Conv
. TJSP),
DJe
23/12/2024;
AgRg
no HC n. 877.704/SC, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 11/03/2024; STJ –
AgRg
no
AREsp
n. 2.354.470/RN, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 21/05/2024,
DJe
28/05/2024;
TJMT -
N.U 1021097-22.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 11/12/2024, Publicado no DJE 27/01/
2025
;
TJMT – Agravo de Execução Penal n. 1029287-08.2023.8.11.0000, Rel. Des. Pedro Sakamoto, Segunda Câmara Criminal, j. 02/04/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Execução Penal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
contra decisão prolatada pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá
(MT)
(Execuções Penais em Meio Fechado e Semiaberto), nos autos da execução penal n. 2000055-06.2022.8.11.0052, que indeferiu o pedido ministerial de fixação da fração de 3/5 (três quintos) para fins de progressão de regime, em relação à totalidade das penas
impostas ao agravado
Jhonny
Kessio
Pereira Moura
, pelas práticas de crimes de natureza hedionda, conforme decisão que se vê no Id. 253937166.

Consta dos autos que o
agravado
cumpre pena unificada de 40 (quarenta) anos, 2 (dois) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, resultante da soma das condenações oriundas de 04 (quatro) execuções penais, relativas à prática dos crimes de tráfico de drogas (três vezes), associação para o tráfico, desobediência e posse irregular de arma de fogo de uso permitido.

Em suas razões, o agravante sustenta que apesar da primariedade do reeducando à época da primeira condenação, sobreveio reincidência específica por crimes hediondos, devendo incidir a fração de 3/5 sobre a totalidade da pena unificada, conforme previsão do art. 112, VII, da LEP, e interpretação consolidada na jurisprudência. Pugna, assim, pela reforma da decisão de origem e fixação da fração de 3/5 para progressão de regime quanto à totalidade das penas de natureza hedionda

(Id.
253937165
)
.

Em
contrarrazões
,
pelo desprovimento do recurso
ministerial,
ao argumento de que o agravado era primário à época do primeiro fato criminoso, o que não autorizaria a majoração da fração de progressão com base em reincidência posterior (Id.
253937170
).

O magistrado de primeiro grau manteve a decisão agravada por seus próprios fundamentos e determinou a remessa dos autos a este Egrégio Tribunal de Justiça (Id.
253937171
).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Exmo. Sr. Procurador DOMINGOS SÁVIO DE BARROS ARRUDA, opinou pelo provimento do recurso, para que seja reformada a decisão agravada e aplicada a fração de 3/5 à totalidade da pena (Id. 285483358).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Presentes os requisitos de admissibilidade,
conheço
do recurso interposto e passo
à
análise do mérito.

A controvérsia ora submetida a julgamento diz respeito à fração aplicável para progressão de regime, tendo o Ministério Público pleiteado a aplicação do percentual de 3/5 (60%), previsto no art. 112, VII, da LEP, sob o argumento de reincidência específica em crime hediondo, com base na unificação das penas e na natureza homogênea das condenações.

Ao examina
r os autos da execução penal n.

2000055-06.2022.8.11.0052
, verifica-se que o reeducando cumpre pena unificada de
40 (quarenta) anos, 2 (dois) meses e 15 (quinze) dias de reclusão
, em regime
fechado
, em razão de condenações provenientes de
quatro
processos distintos, conforme consta no relatório de situação processual
executória (
Id.
253937174
– p. 366-
371
):

Guia de condenação n. 2020/933 (GEP n. 1000933-16.2020.8.11.0052)
– Pena fixada em
7 anos e 2 meses de reclusão
, mais
749 dias-multa
, em regime inicialmente
fechado
, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06). O delito ocorreu em 27/11/2020, com sentença condenatória publicada em 19/05/2022 e
trânsito em julgado para a acusação em 06/10/2022.

Guia de condenação n. 2023/4869 (GEP n. 1004869-74.2023.8.11.0042)
– Pena fixada em
7 anos e 6 meses de reclusão
, em regime inicialmente
fechado,
pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da
Lei n. 11.343/06). O fato criminoso ocorreu em
02/03/2023
, a sentença foi publicada em 07/12/2023.

Guia de condenação n. 2023/0259 (GEP n. 1000259-33.2023.8.11.0052)
– Pena fixada em
24 anos e 6 meses de reclusão
, mais
3.796 dias-multa
, em regime inicialmente
fechado
, pela prática dos crimes
de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06) e
associação para o tráfico (art. 35
,
da Lei n. 11.343/06). O crime ocorreu em
15/03/2023
, com sentença publicada em 05/02/2024.

Guia de condenação n. 2020/0023 (GEP n. 0000023-06.2020.8.11.0052)
– Pena fixada em
1 ano de detenção
, em regime inicialmente
aberto
, pelos crimes de desobediência (art. 330
,
do CP) e posse irregular de arma de fogo de uso permitido (art. 12
,
da Lei n. 10.826/03). O fato se deu em
26/12/2019
, a sentença foi publicada em 28/10/2020,
com trânsito em julgado em 03/04/2023.

Inicialmente, é importante registrar que, ainda que a condenação constante da Guia de Execução Penal n. 1000933-16.2020.8.11.0052 tenha sido
prolatada
quando o
agravado
era tecnicamente primário, tal circunstância não descaracteriza a atual condição de reincidência específica
,
uma vez que posteriormente ao trânsito em julgado dessa condenação o reeducando voltou a
delinquir praticando novos crimes da mesma natureza (tráfico de drogas), evidenciando reiteração delitiva em infrações hediondas e atraindo, por consequência, a aplicação da fração de 3/5 para fins de progressão de regime.

Isso porque a reincidência, por constituir circunstância de caráter pessoal, não se limita à individualidade cronológica das guias, mas projeta seus efeitos sobre a totalidade da pena unificada no curso da execução penal, impactando diretamente no cálculo dos benefícios executórios.

Nesse sentido, é firme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, ao estabelecer que:

A reincidência, por ser circunstância pessoal do sentenciado, deve atingir toda a execução penal, considerando que as penas foram unificadas. Não podem, portanto, as reprimendas serem cindidas para aplicar, a cada uma delas, percentual diverso
. (
STJ - HC: 963098, Relator: Ministro OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJSP), Data de Publicação: Data da Publicação DJ 23/12/
2024
). (grifos meus).

AGRAVO REGIMENTAL EM
HABEAS CORPUS
. EXECUÇÃO PENAL.
REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA.
EXTENSÃO SOBRE A TOTALIDADE DAS PENAS SOMADAS.
APLICAÇÃO DE UM ÚNICO PERCENTUAL PARA A PROGRESSÃO DE REGIME PRISIONAL.
JURISPRUDÊNCIA DO STJ. Agravo regimental improvido. (STJ -
AgRg
no HC: 877704 SC 2023/0455291-5, Relator.: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 11/03/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
14/03/
2024
). (grifos meus).

Em caso análogo, decidiu este Sodalício:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL
. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. DUAS CONDENAÇÕES POR TRÁFICO DE DROGAS. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA EM CRIME HEDIONDO OU EQUIPARADO.

PROGRESSÃO DE REGIME. INCIDÊNCIA DA FRAÇÃO DE 3/5 (OU 60%) SOBRE A TOTALIDADE DAS PENAS UNIFICADAS.
RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo em execução penal interposto pelo Ministério Público contra a decisão que manteve a aplicação de frações distintas para progressão de regime, considerando-se a primariedade ou reincidência do agente ao tempo da execução dos crimes, visando o recurso a correção do cálculo a fim de ver aplicada a fração única de 3/5 (três quintos) sobre a totalidade das penas unificadas.

II. Questão em discussão

2.
A questão consiste em verificar se a reincidência se estende sobre a totalidade das penas somadas para efeito de cálculo de benefícios executórios.

III. Razões de decidir

3.
A reincidência constitui circunstância de caráter pessoal que pode ser reconhecida na fase de execução da pena, e uma vez adquirida pelo apenado, recai sobre todas as condenações pendentes de expiação, impactando no cálculo dos requisitos objetivos necessários à concessão dos benefícios executórios, de modo que, encontrando-se o reeducando em cumprimento de pena por duas condenações pelo crime de tráfico de drogas, deve incidir sobre o total das penas unificadas a fração de 3/5 (três quintos) para o cômputo da progressão de regime.

IV. Dispositivo e tese

4. Recurso provido para determinar a elaboração de novo cálculo de liquidação de pena do agravado, devendo ser aplicada a fração de 3/5 (três quintos) para a progressão de regime, a incidir sobre a totalidade da pena unificada.

Tese de julgamento:

“
Consoante firme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a reincidência é circunstância pessoal que interfere na execução como um todo, razão pela qual, a condição de reincidente, uma vez adquirida pelo sentenciado, estende-se sobre a totalidade das penas somadas, de sorte que não há falar em cálculo do requisito objetivo com um percentual diferenciado para as condenações nas quais não foi reconhecida a reincidência
.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, II e XLVI; LEP, art. 112, VII; CP, art. 63.

Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1342558, 07060994120218070000, Rel. Des. Carlos Pires Soares Neto, j. 20.5.2021. (N.U 1021097-22.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 11/12/2024,
Publicado
no DJE 27/01/
2025
). (grifos meus).

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – DECISÃO QUE APLICOU

ÍNDICES DIFERENTES PARA FINS DE PROGRESSÃO REGIMENTAL –
RÉU REINCIDENTE ESPECÍFICO – FIXAÇÃO DE FRAÇÃO MAIS GRAVOSA PARA A CONDENAÇÃO ANTERIOR
–
UNIFICAÇÃO DAS PENAS –CONDIÇÃO DE CARÁTER PESSOAL QUE REFLETE NA TOTALIDADE DAS PENAS DE NATUREZA HEDIONDA – PROCEDÊNCIA – ÍNDICE DE 60% (3/5) PARA FINS DE PROGRESSÃO REGIMENTAL
–
RECURSO PROVIDO.
A reincidência específica, por ser condição de caráter pessoal, reflete na execução penal das condenações, para fins de progressão de regime,
devendo incidir o percentual de 60% ou 3/5 sobre a totalidade da pena unificada quanto aos crimes hediondos e equiparados,
mesmo que reconhecida a primariedade do apenado em uma das condenações. (TJ-MT - AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL: 1029287-08.2023 .8.11.0000, Relator.: PEDRO SAKAMOTO, Data de Julgamento: 02/04/2024, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação:
05/04/2024
). (grifos meus).

Dest
a
ca-se que
a jurisprudência também reconhece que em situações nas quais o sentenciado foi condenado por delitos de naturezas substancialmente distintas, a individualização das frações deve ser mantida, garantindo que o regime de cumprimento seja estipulado conforme os critérios específicos de cada infração penal. Assim, a segregação entre crimes comuns e crimes hediondos ou equiparados assegura que a progressão de regime não seja aplicada de maneira uniforme a delitos que demandam rigor diferenciado.

No presente caso, observa-se que todas as condenações reunidas na execução penal — notadamente aquelas constantes das Guias de Execução n. 1000933-16.2020.8.11.0052, 1004869-74.2023.8.11.0042 e 1000259-33.2023.8.11.0052 — referem-se a crimes da mesma natureza jurídica, quais sejam, tráfico de droga
s e associação para o tráfico, todos
classificados como crimes hediondos, nos termos da Lei n. 8.072/90.

Diante dessa homogeneidade normativa e da configuração da reincidência específica, impõe-se a aplicação da fração única mais gravosa de 3/5 (sessenta por cento) sobre a totalidade da pena unificada para fins de progressão de regime.

Tal entendimento está em conformidade com a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, que orienta que não havendo distinção entre a natureza jurídica dos delitos unificados, deve prevalecer o critério objetivo mais severo no cálculo da progressão de regime. A uniformização desse parâmetro impede a fragmentação das frações conforme a primariedade isolada de cada condenação, preservando a lógica interna da execução penal e garantindo coerência e isonomia na aplicação da legislação.

Vejamos entendimento jurisprudencial:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO PENAL. CUMPRIMENTO DE REPRIMENDAS POR CRIMES COMUNS E HEDIONDOS.
PROGRESSÃO DE REGIME. REINCIDÊNCIA. CONDIÇÃO PESSOAL QUE SE ESTENDE SOBRE AS PENAS DE MESMA NATUREZA
. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A Terceira Seção desta Corte Superior, em recente julgado, concluiu que,
"mesmo levando-se em conta a característica da reincidência como condição pessoal do executado, diante das recentes alterações legislativas, promovidas pela Lei n. 13.964/2019, o reflexo da reincidência sobre o conjunto dos delitos pelos quais o executado cumpre pena deve levar em conta a existência de delitos da mesma natureza
" (
AgRg
nos
EAREsp
n. 2 .282.609/RN, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Terceira Seção, julgado em 24/4/2024,
DJe
de 30/4/2024). 2.
Correto o posicionamento do Tribunal de origem ao aplicar frações diferenciadas, para fins de
progressão de regime, quanto aos crimes hediondos e comuns pelos quais o apenado cumpre pena, com a consideração da reincidência em relação aos delitos da mesma natureza. 3. Agravo regimental desprovido.
(STJ -
AgRg
no
AREsp
: 2354470 RN 2023/0151850-3, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 21/05/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
28/05/
2024)
.

Dessa forma, constata-se que o Juízo da Execução incorreu em equívoco ao deixar de aplicar a fração de 3/5 sobre a totalidade das penas unificadas relativas aos crimes hediondos, ao considerar isoladamente a primariedade do apenado em uma das guias.

Como visto, três das quatro condenações reunidas na execução penal dizem respeito a crimes de natureza hedionda, sendo inequívoca a reincidência específica. Assim, em relação a essas guias, impõe-se a aplicação do percentual de 60% para progressão de regime.

Ressalte-se, contudo, que em relação à Guia n. 0000023-06.2020.8.11.0052, que trata de crimes comuns (desobediência e posse
irregular de arma de fogo de uso permitido), deve ser mantida a fração de 1/6, nos termos do art. 112, inciso V, da LEP.

Com essas considerações
, em consonância com o parecer
ministerial
,

DOU
PROVIMENTO

ao Agravo em Execução Penal interposto pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, para reformar a decisão agravada e determinar a aplicação da fração de 60% (sessenta por cento) para fins de
progressão de regime, em razão da reincidência específica do apenado em crimes de natureza hedionda.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2025